Tribunal: STF
Processo: RHC 215501
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de Tráfico de drogas. Internação. Imposição da medida antes do trânsito em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDA DE INTERNAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A partir do julgamento do HC n. 346.380/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade. 



    2. Não se confundem os fundamentos para a decretação das medidas socioeducativas provisórias com os fundamentos para a execução imediata da medida socieducativa imposta na sentença, já que a medida imposta na sentença não possui natureza cautelar e, por tal razão, poderia perder o objetivo ressocializador do adolescente diante do ato infracional praticado. 



    3. Não pode haver comparação do adolescente que pratica ato infracional ao adulto imputável autor de crime, haja vista que os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis e estão sujeitos às normas da legislação especial (art. 228 - CF). 



    4. A medida socieducativa não representa punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora. Nesse contexto, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade (art. 5°, LVII- CF). 



    5. A despeito de a Lei 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos — e inobstante a nova redação conferida ao caput do art. 198 pela Lei n. 12.594/2012 —, continua em vigor o disposto no artigo 215 do ECA, o qual prevê que "o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte". 



    6. O resultado dessa interpretação é que os recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos interpostos de sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista. 



    7. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos os pacientes foram condenados pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, c/c art. 103, do ECA, sendo-lhes aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida, sem prazo determinado combinada com prestação de serviços à comunidade. Irresignada, a defesa dos pacientes impetrou habeas corpus no Tribunal de estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Olindo Menezes, ao analisar o HC 722.607, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “o v. acórdão recorrido viola a proibição de tratamento mais gravoso do que o conferido aos adultos”;



          (ii) “o acórdão viola manifestamente as garantias fundamentais à presunção de inocência e ao duplo grau de jurisdição”;  



          (iii) “a v. decisão monocrática que manteve o acórdão também viola o princípio da legalidade, na medida em que endossou o entendimento de que o recurso de apelação em processo de apuração por ato infracional deve ser recebido sem efeito suspensivo em contrariedade ao que dispõe a legislação de regência”.  



    5. A defesa requer seja “DECLARADA a ilegalidade do acórdão impugnado, com o fim de impedir a execução provisória das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não merece ser provido.



    8. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional” (HC 172.545. Rel. Min. Luiz Fux). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do referido julgamento:



    “[...] 



    (...) em relação à possibilidade de execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da decisão judicial, impende destacar o caráter eminentemente pedagógico das medidas previstas no artigo 112 da Lei 8.069/90, aplicáveis ao adolescente infrator.



    Com efeito, o princípio da proteção integral, que rege o ordenamento alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. Nesse sentido, tem-se que as medidas socioeducativas não revelam características de pena, mas, sim, de proteção do adolescente.



    Destarte, impedir a execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da decisão esvaziaria o seu caráter protecionista, pois relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram ao cometimento do ato infracional.



    Nesse sentido, impõe-se salientar que o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil, preconiza, em seu artigo 15, que os Estados-Partes comprometem-se a proporcionar adequada proteção ao grupo familiar e especialmente a adotar medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais.



    Ademais, o inciso VIII do artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente evidencia o princípio da atualidade, o qual orienta que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, por ser medida necessária e adequada à situação em que o menor se encontra naquele momento.



    Nesse contexto, ressalte-se que a medida socioeducativa imposta ao adolescente é aquela proporcional e adequada no momento em que a decisão fora prolatada, de modo que postergar a sua aplicação implicaria possível prejuízo aos fins pretendidos.



    [...]



    Outrossim, impende destacar que a contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas se mostra especialmente relevante diante da existência de limite de idade para sua aplicação. Deveras, atingida a idade de 21 (vinte e um) anos, o adolescente será liberado do cumprimento de quaisquer medidas impostas, independentemente do tempo cumprido, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA, in verbis:



    Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.



    Parágrafo único: Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.



    Art. 121 - A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.



    (…)



    § 5º - A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.



    Por outro lado, vale ressaltar que após a revogação do artigo 198, VI, da Lei 8.069/90, o qual previa o recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, operou-se, quanto ao tema, o retorno à sistemática geral disciplinada pelo Código de Processo Civil que, por sua vez, dispõe que o recebimento do recurso de apelação se dará nos efeitos devolutivo e suspensivo.



    Contudo, mesmo nesse cenário, tem-se entendido pela possibilidade de recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, tendo em vista a manutenção da vigência do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.



    Assim, entendendo o magistrado, diante das especificidades do caso concreto, pela desnecessidade do imediato cumprimento da medida socioeducativa imposta ao adolescente, poderá determinar o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Nesse sentido: RHC 149.640, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/2/2019.



    Demais disso, vale ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução 165/2012, que dispõe sobre normas gerais para o atendimento, pelo Poder Judiciário, ao adolescente em conflito com a Lei no âmbito da internação provisória e do cumprimento das medidas socioeducativas. A Resolução determina, em seu artigo 2º, III, que a guia de execução provisória da medida socioeducativa é aquela que se refere à sentença não transitada em julgado.



    Na mesma linha, a Lei 12.594/2012, que institui o Sinase Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e regulamenta a execução das medidas socioeducativas, não exige certidão de trânsito em julgado para o início da execução, in verbis:



    Art. 39 - Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, será constituído processo de execução para cada adolescente, respeitado o disposto nos arts. 143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e com autuação das seguintes peças:



    I - documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; e



    II - as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e, obrigatoriamente:



    a) cópia da representação;



    b) cópia da certidão de antecedentes;



    c) cópia da sentença ou acórdão; e



    d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento.



    Destarte, forçoso concluir pela possibilidade da medida socioeducativa mesmo antes do trânsito em julgado da decisão judicial.



    […].”



    9. Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 203.957, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o RHC 202.626, Rel. Alexandre de Moraes; o RHC 182.128, de minha relatoria; e o RHC 149.640, Rel. Min. Celso de Mello.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 d maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator